Tribunal: TJSP
Processo: 1001246-50.2022.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Insurgência da ré voltada unicamente ao valor dado à causa. Cabimento. Impossibilidade de avaliar a dimensão integral do proveito econômico em razão da incerteza quanto ao exato valor do procedimento. Valor da causa que deve ser estimado pelo da contraprestação contratual,

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Insurgência da ré voltada unicamente ao valor dado à causa. Cabimento. Impossibilidade de avaliar a dimensão integral do proveito econômico em razão da incerteza quanto ao exato valor do procedimento. Valor da causa que deve ser estimado pelo da contraprestação contratual, acrescido da quantia requerida a título de danos morais. Inteligência do art. 292, II, VI e § 2o do Código de Processo Civil. Honorários sucumbenciais que devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtido pela apelada. RECURSO PROVIDO.